Tribunal: STF
Processo: HC 216229
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jocimeire de Jesus Coelho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.974.747/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi inicialmente condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Ante a interposição de recurso de Apelação Criminal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, Lei 11.343/06), na fração de 1/6 (um sexto), cuja reprimenda foi readequada para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.



    Sustenta a impetrante, em suma, que a paciente é primária, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, tendo atuado na condição de “mula” do tráfico internacional de drogas, motivos que autorizam a aplicação do redutor no patamar máximo (2/3).



    Requer a concessão da ordem para readequar a dosimetria da pena, com a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima (2/3).



    Examinados os autos, decido. 



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO DA FRAÇÃO. PATAMAR DE 1/6 ESTABELECIDO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RELEVÂNCIA NA ATUAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem aplicado o redutor de pena na fração de 1/6, considerando que a ré exerceu o papel de mula, ainda que de forma pontual, e, de forma relevante, transportou drogas em seu corpo a serviço de organização criminosa, entender de modo diverso demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência vedada conforme Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (doc. 2, p. 35).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com relação à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 



    “Com efeito, o Tribunal a quo aplicou a causa especial de redução da pena na fração de 1/6, argumentando, de forma concreta, que a conduta da ré foi relevante, pois, na condição de mula, transportou as drogas junto ao seu corpo, fixando-as em seus tornozelos, dentro de embalagens envoltas em fita crepe. Seguem abaixo os fundamentos:



    “(..)



    No caso, a acusada é primária, não registra maus  antecedentes e não há provas de que se dedica a atividades criminosas, não se podendo afirmar que integre, ainda que circunstancialmente, organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Trata-se de situação de "mula" do tráfico. 



    É importante observar, por oportuno, que não é possível dizer, a priori, que as "mulas" sempre integram organização criminosa ou, de outro lado, que nunca a integram. Deve haver análise caso a caso. 



    As "mulas" são pessoas contratadas para o transporte da droga e caracterizam-se por não ter nenhum poder de ingerência sobre como realizarão esse transporte, nem onde e de quem receberão a droga, cabendo-lhes obedecer a ordens e seguir roteiro previamente estabelecido. 



    É inegável que o papel das "mulas" é imprescindível na cadeia delitiva de uma organização criminosa. Contudo, não se pode dizer que toda "mula" integra tal organização. (...)



    No caso, tudo indica que o envolvimento da ré com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso por ela perpetrado, de modo que faz jus à minorante. Todavia, sua conduta foi relevante, eis que transportava a droga junto ao seu corpo, afixada nos tornozelos, dentro de embalagens envoltas em fitas crepes, razão pela qual a fração de diminuição deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto. 



    Desse modo, tendo sido aplicado o redutor de pena na fração de 1/6, considerando que a agravante exerceu o papel de mula, ainda que de forma pontual, e, forma relevante, transportou drogas em seu corpo a serviço de organização criminosa, entender de modo diverso demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência vedada conforme Súmula n. 7 desta Corte”. (doc. 2, p. 36-37).



    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora o mero fato de a paciente ser uma mula do tráfico não induza necessariamente à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa, se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente